Tribunal: TJMT
Processo: 0014198-14.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014198-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MEDRAR - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 03.766.015/0001-53 (APELADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ITAU UNIBANCO S/A

APELANTE:

MEDRAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDENCIA -

CONTRATO ENTRE A EMPRESA CORRENTISTA E O BANCO RÉU PARA A REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS ATRAVÉS DE BOLETOS –VALORES PAGOS POR CLIENTES DA CORRENTISTA MEDIANTE EMISSÃO DE 2ª VIA DE BOLETO EM SITE DO BANCO PRESTADOR DE SERVIÇO – AUSENCIA DE REPASSE À CREDORA

-

ARGUIDA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – DESACOLHIMENTO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – PREJUÍZO SUPORTADO PELA CORRENTISTA PERANTE SEUS CLIENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – READEQUAÇÃO DOS VALORES - JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO A PARTIR DO PAGAMENTO DE CADA BOLETO - DANO MORAL – ABALO À IMAGEM DA EMPRESA CORRENTISTA NO MERCADO EM QUE ATUA – SÚMULA 227 DO STJ – ILÍCITO CONTRATUAL - JUROS DE MORA CONTADOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SENTENÇA) - SÚMULA 362 DO STJ

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais a empresa correntista que, mantendo com o banco réu contrato de serviço de cobrança de débitos mediante emissão de boletos, não recebe o repasse dos valores pagos por seus clientes ao banco recebedor através de segundas vias de boletos vencidos, emitidos em ferramenta disponibilizada no site da mencionada instituição bancária
.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479 do STJ).

No entanto, constatada divergência do valor do dano material, deve a sentença ser reformada em parte para que tal verba corresponda ao importe de cada um dos boletos pagos conforme o respectivo comprovante bancário, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora legais desde a citação.

A empresa que cobra seus clientes por débitos já pagos em função de o banco contratado para o serviço de cobrança não lhe ter informado o pagamento de tais débitos passa a imagem de amadorismo, má gestão, e desorganização perante o nicho de mercado em que atua, gerando desconforto no mercado a ponto de atingir sua honra objetiva fazendo jus à indenização a título de danos morais (súmula 227 do STJ).

Não tendo havido a alteração do
quantum
indenizatório a título de danos morais na via recursal, deve tal verba ser corrigida monetariamente a partir da sentença que a arbitrou.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ITAU UNIBANCO S/A

APELANTE:

MEDRAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos materiais e morais
nº 14198-14.2015.8.11.0041 ajuizada em face de
MEDRAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS LTDA
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu ao pagamento ao pagamento de R$9.019,72, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação,

bem como ao pagamento de outros R$10.000,00, a título de danos morais, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros desde a citação. Ainda condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Afirma o banco apelante que a autora
apelada ajuizou a ação alegando que seus clientes efetuaram o pagamento de três boletos supostamente emitidos no
site
do banco na internet, uma vez que se tratavam de documentos emitidos como segunda via.

Alega que a autora não colacionou aos autos as cópias dos boletos supostamente emitidos no site do Banco Itaú, o que impede a estrita análise de sua autenticidade e correção, sendo certo que se boletos foram efetivamente pagos pelos clientes da apelada, é possível presumir que eram falsos, e que foram fraudados na emissão de 2ª via para pagamento.

Aduz que, de qualquer modo, não houve nenhuma falha na prestação de seu serviço, inexistindo, pois, qualquer responsabilidade de sua parte pelos danos materiais arguidos na inicial, pois apenas mantém a conta corrente mencionada, sem integrar as relações negociais firmadas pela autora, não podendo, inclusive, questionar a natureza ou a legitimidade das transações firmadas por seus clientes, o que romperia eventual nexo de causalidade entre o banco e o dano supostamente experimentado.

Sustenta ainda que o dano moral indenizável causado às pessoas jurídicas pressupõe a existência de provas concretas de lesão à honra objetiva da empresa autora, não se admitindo que tal lesão seja presumida, muito menos que decorra de um desgaste psicológico, tendo em vista que a autora não goza de honra subjetiva, motivo porque a sentença deve ser reformada nesse ponto, a fim de que tal pretensão seja julgada improcedente.

Subsidiariamente, pugna pelo cômputo dados juros apenas a partir do arbitramento e correção monetária a partir da do aresto que eventualmente confirmar a condenação.

Contrarrazões no ID. n. 69415508.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a empresa apelada ajuizou a presente demanda argumentando que m
antém com o banco requerido uma conta corrente de pessoa jurídica e dentre outros produtos está o serviço de cobrança de títulos mediante emissão de boletos (ID. n. 69414996 - Pág. 1 a 69414997 - Pág. 5).

Nesse sistema, uma vez inadimplido o título de cobrança, o cliente da correntista autora poderia entrar no site do banco réu (recebedor) e emitir uma segunda via do boleto, com encargos moratórios.

Ainda conforme consta, valendo-se da ferramenta eletrônica do serviço de emissões de boleto pelo site do banco recebedor, dois clientes da empresa autora, denominados
LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADOS
e
SUPERMERCADO BARRA
, realizaram o pagamento de três boletos nos valores originais de R$1.586,84, R$2.874,17 e R$3.302,10, que atualizados totalizam R$2.264,91, R$3.143,38 e R$3.611,39 respectivamente.

No entanto, tais valores não foram creditados na conta indicada pela autora pois, devido a uma fragilidade do seu sistema eletrônico, ocorreu uma violação do seu sitio na rede mundial de computadores (Internet) por
hackers
, o que culminou com a emissão de boletos falsos.

A partir dessa narrativa, a autora apelada ajuizou a presente demanda requerendo receber os valores pagos por seus clientes, a título de danos materiais, bem como para ver-se indenizados pelos danos morais que teria experimentado.

Citado, o banco apelante contestou a ação no ID. n. 69415458.

Regularmente processado o feito, foi realizada audiência de instrução com a colheita de prova testemunhal, sendo os boletos pagos pelos clientes anexados no
ID. n. 69415483 - Pág. 1/4.

Ao final, adveio a sentença de procedência, contra a qual se volta a parte requerida pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

O primeiro argumento de que se vale o banco para tentar afastar sua responsabilidade, qual seja, a suposta sonegação dos boletos pagos pelas clientes da autora sucumbiu ante a juntada de tais documentos devidamente acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento no ID. n. 69415483 - Pág. 1/4.

Portanto, incumbia-lhe ao menos impugnar tais documentos, o que não o fez.

Ainda que tais boletos tenham sido emitidos mediante fraudes perpetradas por criminosos, tal fato não o exime de qualquer responsabilidade.

Isso porque, consoante estabelece a Súmula 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Assim, não há como afastar a responsabilidade do banco réu pela má prestação de serviço de cobrança contratado entre as partes, vez que os valores dos boletos emitidos pelas clientes da autora diretamente no site do banco ré não foram repassados à empresa contratante como impunha o contrato de
ID. n. 69414996 - Pág. 1 a 69414997 - Pág. 5
.

Embora o banco tente suscitar uma ruptura do nexo causal sob a arguição de que não tem qualquer participação nas relações negociais entre a empresa autora e os seus clientes, tal suscitação não prospera.

Afinal, a autora não está a exigir que o banco assuma as obrigações de seus clientes. Busca apenas que o banco se responsabilize pela emissão defeituosa dos boletos pelo seu site, que fez com que os pagamentos efetivados através dessa sua ferramenta eletrônica não fossem repassados à correntista, a qual aliás, paga pelo serviço de cobrança.

Demonstrado, assim, que nos termos da prova testemunhal, a autora arcou com os prejuízos representados pelos boletos de ID. n. 69415483 - Pág. 1/4, cujos valores pagos por seus parceiros comerciais não lhe foram repassados.

Desta feita, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002, fica o banco apelante obrigado a ressarcir à autora pelos valores efetivamente pagos por seus clientes em função de operação consigo firmadas, mas que não lhes foram repassados pelo banco que foi contratado para efetivar tais cobranças.

No entanto, consoante ressai dos recibos de pagamento de ID. n. 69415483 - Pág. 1/4,

estes demonstram que ao emitir a segunda via, os boletos em aberto, cujos valores originais eram de
R$2.874,71
e
R$3.302,10
– ambos vencidos em 28/06/2014 –, e
R$1.586,84
– vencido em 12/04/2014 – foram acrescidos dos respectivos encargos decorrentes do atraso, sendo os dois primeiros atualizados até 02/07/2014, para os valores de
R$2.981,45
e
R$3.425,38
e, o último, indexado até 22/04/2014, para
R$1.687,38
, respectivamente, e não de R$2.264,91, R$3.143,38 e R$3.611,39, como considerou erroneamente a sentença.

Além disso, tendo dois dos boletos sido pagos em um dia e, ou outro, em data diversa, não há como simplesmente proceder ao somatório dos valores para depois proceder a indexação.

Por outro lado, não há também como acolher a pretensão recursal de correção monetária dos valores e acréscimo de juros apenas a partir da sentença.

Primeiramente, porque a atualização dos danos materiais pela falta de repasse de valores dos boletos pagos será, obviamente, a partir da data do pagamento, nos termos da Súmula 43 do STJ.

De igual modo, não há como se admitir o cômputo de juros de mora legais apenas a partir da prolação da sentença na medida em que, decorrendo o dano indenizável de um ilícito contratual, o
dies a quo
para a contagem dos juros é a data da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e 405 do CC/2002.

Do dano moral.

Além do acima dirimido, o banco apelante busca ainda livrar-se da condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de as pessoas jurídicas somente terem honra objetiva.

Nesse viés, é bem verdade que
“Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que ‘a pessoa jurídica pode sofrer dano moral’, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, sendo que por se tratar de um ser inanimado, é impassível de experimentar danos morais de ordem subjetiva, vez que não pode sentir emoções, dores, sofrimentos, ou qualquer outro sentimento humano.”
(TJ/MT - Segunda Câmara De Direito Privado – N.U 0010127-91.2012.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 30/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Todavia, não é menos verdade que, em havendo abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem perante o mercado em que atua, a pessoa jurídica pode sim ser indenizada a título de danos morais.

E como bem destacou a sentença, ao ser ouvida em juízo (ID. n. 69415487 - Pág. 15), a testemunha
Weslaine Carlos Vieira Santa
consignou que, em razão do ocorrido, chegou sim a haver desconforto comercial entre a autora e o
Supermercado Superbarra
.

Ora, não resta dúvida de que ao cobrar sua parceira comercial por boletos que já haviam sido pagos, a autora teve sua boa imagem abalada pois situações como essa costumam passar a má impressão de que a empresa de quem compra revela características de amadorismos, má gestão, e desorganização, denegrindo sua imagem no mercado e gerando certo receio de novas pactuações no futuro.

Com isso, e sem maiores delongas, mantenho o reconhecimento da ocorrência do dano moral indenizável.

Não havendo pedido de redução do
quantum
indenizatório, mantenho-o no importe arbitrado.

Logo, não havendo alteração do valor da verba, deve ser mantida a correção monetária da verba indenizatória desde a prolação da sentença, por força da súmula 362 do STJ.

Com essas considerações, fica nítido que o apelo deve ser reformado em parte mínima apenas para que os valores a serem pagos pelo apelante em favor da autora a título de danos materiais correspondam exatamente aos efetivamente pagos pelos boletos de ID. n. 69415483 - Pág. 1/4, os quais devem ser corrigidos monetariamente a partir da data de cada pagamento, boleto individualmente.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento

ao presente apelo a fim reformar em parte a sentença para os valores a serem pagos pelo banco réu à autora,

título de danos materiais, correspondam a
R$2.981,45
e
R$3.425,38
– a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde 02/07/2014 -

e
R$1.687,38
– a serem corrigidos monetariamente pelo mesmo índice desde 22/04/2014, com juros de mora, em todos os casos, desde a citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021